Tribunal: TJES
Processo: 5000528-85.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000528-85.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DA PENHA MAGNAGO

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - De acordo com os artigos 502 e 508, do CPC/15, a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

II - Na hipótese, trata-se na origem de feito executivo movido por Servidor Público do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo visando o cumprimento de acórdão proferido por este e. TJES no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, no qual se objetivou a anulação do Ato nº 1506/2015 (DJe 20.11.2015), expedido pelo Presidente do TJES, que invalidou os Atos 1232 (DJe 22.10.2015) e 1233/2015 (DJe 22.10.2015), comando judicial já transitado em julgado.

III - Em relação à PROMOÇÃO 2015 dos Servidores do PJES, foi concedida a segurança, pelo e. Tribunal Pleno, no Processo 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), já transitado em julgado, para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores relacionados, fixando os efeitos financeiros, in casu, a partir da impetração (02.03.2016) e condicionando o efetivo pagamento à disponibilidade financeira e existência de margem segura para atendimento aos limites da LRF.

IV - Por ser público e notório o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF, tem razão o Juízo
a quo
ao rejeitar a impugnação ofertada pelo ora recorrente.

V - Atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, deverá ser mantido o comando sentencial.

VI - Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000528-85.2023.8.08.0052

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA DA PENHA MAGNAGO

JUIZ: DR. MARCELO MENEZES LOUREIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que rejeitou a impugnação ofertada, homologou os cálculos apresentados pela recorrida, impôs condenação a título de honorários em desfavor do recorrente e determinou a expedição de RPV.

Em suas razões de recurso a parte apelante aduziu, em suma, que o título executivo não teria imposto obrigação de pagar quantia, mas apenas que fosse deflagrado o processo de promoção relativo ao ano de 2015; que “o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não irá acarretar extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado”; que “o direito ao pagamento (repercussão financeira) do ato de promoção, por força do definido no acórdão judicial, somente pode se entender adquirido diante da implementação da condição suspensiva definida, qual seja, a recuperação da saúde financeira do Tribunal de Justiça. Logo, só a contar dessa data é que seriam devidas eventuais diferenças”.

Em contrarrazões foi arguida a inadmissão do recurso, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara a parte recorrida não superar o apelo o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, razão não assiste à parte apelante.

Com efeito, de acordo com o artigo 502, do CPC/15, “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”,
detendo
força de lei nos limites da lide e das questões
expressamente
decididas
, vide o prescrito no artigo 503, do CPC/15.

Frente a estas características, estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.”

A respeito da matéria, aduz Marcelo Abelha Rodrigues
in
Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2016:

“
A
imutabilidade do julgado está intimamente relacionada à formação do trânsito em julgado. É com ele que a decisão passa de mutável para imutável.
A questão de saber se essa imutabilidade será restrita àquele processo vai depender da coisa julgada que se formou: se material ou formal. Dizer que alguma coisa é imutável significa a mesma coisa que asserir que algo não está sujeito a mudanças. Nesse passo, como se verá, a mutabilidade é fenômeno que guarda íntima relação com o estado de litispendência do processo, e a imutabilidade, com o trânsito em julgado.

(...)

Como bem disse Liebman, o 'instituto da coisa julgada pertence ao Direito público e mais precisamente ao Direito constitucional', motivo pelo qual o próprio texto constitucional brasileiro de 1988 asseverou, no art. 5º, XXXVI, com natureza de cláusula pétrea, que 'a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada'. Por intermédio desse preceito
fica extremamente clara a opção política do legislador de que, 'com a sentença definitiva não mais sujeita a reexames recursais, a
res in iudicium deducta
se transforme em
res iudicata
, e a vontade concreta da lei, afirmada no julgado, dá ao imperativo jurídico ali contido a força e autoridade de
lex especialis
entre os sujeitos da lide que a decisão compôs.'

(...)

Importante ressalvar a lição de Barbosa Moreira em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada: 'manifesta-se no impedimento que surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por assim dizer, toda a relevância que pudessem ter em relação à matéria julgada.
Posto que se conseguisse demonstrar que a conclusão seria diversa, caso elas houvessem sido tomadas em consideração, nem por isso o resultado ficaria menos firme; para evitar, pois, dispêndio inútil de atividade processual, simplesmente se exclui que possam ser suscitadas com o escopo de atacar a
res iudicata
. (...)”

Exatamente por isso “
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica,
admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar obrigação não assumida no acordo homologado por sentença.
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048189006314, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020), posicionamento que vai ao encontro da “
necessidade de adstrição da execução aos limites do título executivo
” (
STJ
; REsp n. 1.138.195/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe de 5/9/2012.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO TÍTULO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) eventual julgamento citra petita não autoriza a execução daquilo que se havia pedido e sobre o que a sentença se omitiu, haja vista a inexistência da condenação e, por conseguinte, do título executivo.
2) Constitui princípio basilar do direito executório que é nula a execução sem o título (nulla executio sine titulo). Demais disso,

o princípio da adstrição ao título implica que o módulo executivo deve proceder em total respeito aos termos do título de referência, seja judicial ou extrajudicial, não admitindo-se, em tal fase, a rediscussão de matérias afetas à fase de conhecimento.
3) Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024130387053, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. À luz do princípio da fidelidade da execução ao título, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título sob cumprimento, corrigindo eventuais discrepâncias, desde que não se trate de questão preclusa. Precedentes.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Precedentes. 3. Na hipótese, uma vez constatada a existência de erro de cálculo, este decorrente da aplicação de valor diverso daquele estabelecido na coisa julgada, deve ser corrigido, não havendo que se falar em preclusão. 4. Agravo interno provido. (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.930.477/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 20/10/2022.)

Tem-se, nesse diapasão, que a execução deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

Na hipótese, trata-se na origem de feito executivo movido por Servidor Público do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo visando o cumprimento de acórdão proferido por este e. TJES no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), impetrado pelo SINDIJUDICIÁRIO/ES, no qual se objetivou a anulação do Ato nº 1506/2015 (DJe 20.11.2015), expedido pelo Presidente do TJES, que invalidou os Atos 1232 (DJe 22.10.2015) e 1233/2015 (DJe 22.10.2015), comando judicial já transitado em julgado e ementado nos seguintes termos:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa(s), dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.
232/2015
e nº 1.
233/2015
, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Referido julgado restou integrado quanto do julgamento dos aclaratórios, esclarecendo-se que “
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Note-se, portanto, que, em relação à
PROMOÇÃO
2015
dos Servidores do PJES, foi concedida a segurança, pelo e. Tribunal Pleno, no Processo 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), repise-se, já transitado em julgado, para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015
que promoveram os servidores relacionados,
fixando os
efeitos financeiros,
in casu
,
a partir da impetração
(02.03.2016)

e
condicionando o efetivo pagamento à disponibilidade financeira e
existência de
margem segura para atendimento aos limites
d
a
LRF
.

Nesse passo, assegurou-se o direito à progressão funcional dos servidores listados nos Atos 1232/2015 e 1233/2015, nos quais se inclui a parte exequente/apelada, limitando os efeitos financeiros a partir da impetração (02.03.2016), condicionando-se, contudo, o pagamento à disponibilidade financeira e à LRF.

Em caso análogo ao presente, manifestou-se, recentemente, esta e. Segunda Câmara Cível:

“Com efeito,
a advertência feita no dispositivo do voto condutor
, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado ‘à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal’,
não altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva
, consoante expressamente salientara o douto Relator (...).

Nesse cenário,
ao contrário do que afirma o ente agravante, a sentença coletiva não determinara a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurara a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores, com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração
(ocorrida em 02/03/2016).” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000360-11.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data:
27/Sep/2024
)

Destarte, conforme manifestou-se o e. Desembargador
FABIO BRASIL NERY
no Recurso de Agravo de Instrumento 5012930-63.2023.8.08.0000, “
em que pese a tese sustentada pelo agravante, verifica-se aqui, além da previsão expressa de que os efeitos financeiros deveriam ocorrer a partir da impetração, situação distinta no julgamento do referido mandado de segurança coletivo, pois
não houve determinação de deflagração de processo promocional
dos servidores efetivos do Poder Judiciário capixaba, tendo havido, na realidade, restauração da vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores.
Desta forma, tenho que se reveste de juridicidade a conclusão alcançada pelo Magistrado a quo, no sentido de ser exigível as diferenças remuneratórias relativas ao período compreendido entre a data de impetração do mandado de segurança (março de 2016) e agosto de 2018, quando, então, houve a efetiva incorporação das parcelas aos proventos dos servidores.
”

Logo, sem razão o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao asseverar que o título executivo judicial proferido no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), repise-se, referente à
PROMOÇÃO
2015
, apenas teria determinado a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos, na medida em que o comando judicial consistiu, em verdade, no
restabelecimento
dos efeitos funcionais dos Atos 1232/2015 e 1233/2015 que promoveram os servidores.

Não há que se confundir com o tratamento dispensado pelo e. Tribunal Pleno às promoções de anos posteriores, nas quais a discussão girava em torno da ausência da deflagração do próprio processo pela Presidência do TJES, situação completamente distinta da ora analisada (PROMOÇÃO 2015).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES –
TJES 2015
– EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, o egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
2 - Malgrado as judiciosas alegações do Recorrente, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que,
ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual.

3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018.
4 - Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5027059-98.2023.8.08.0024, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data:
20/Sep/2024
)

Confira-se, ainda: Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014182-04.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Mar/2024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5028295-85.2023.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2024; etc.

Consequentemente,
por ser
público e notório
o atendimento da condição suspensiva estabelecida no acórdão executado
, qual seja, a disponibilidade financeira e a margem de segurança prevista no artigo 22, parágrafo único, da LRF, tem razão o Juízo
a quo
ao rejeitar a impugnação ofertada pelo ora recorrente.

Nesse passo, patente a comprovação, não tenho dúvidas de que se afigura devido o crédito referente ao período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 e agosto/2018).

E outra não poderia ser a conclusão, face a decisão proferida em 17.09.2018 no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), na qual o e. Presidente deste e. TJES, ao considerar o
adimplemento integral das condicionantes estabelecidas no acórdão,
implementou, administrativamente, os efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, manifestando-se nos seguintes termos:

“Após ter sido iniciado o doloroso processo de exonerações, até a presente data, algumas medidas de austeridade – e obviamente impopulares – continuam a serem adotadas para que este Sodalício pudesse visar o restabelecimento das suas despesas de pessoal dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, a propósito, se verifica atualmente.

Desse modo, do que consigo extrair do brilhante trabalho desenvolvido pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica,
não vislumbro óbices para o cumprimento imediato do julgado, restabelecendo, via de consequência, os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015,
autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal. Explico.

A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a ‘existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.’ (...)

Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que
tal condicionante foi integralmente atendida
, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19),
não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015.

Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam ‘
abaixo dos limites prudencial e legal,
mesmo com a inclusão da promoção de 2015
a contar de setembro/2018 (sem retroativos)
.’

Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a ‘margem segura’ estabelecida no v. acórdão suso transcrito. (...)

Desta forma, não havendo nada mais a acrescentar e, em cumprimento à Decisão emanada pelo Juízo responsável pela execução do v. acórdão, qual seja, a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça,
DETERMINO a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100160009526, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data da Decisão: 17/09/2018)

Tal assertiva, afeta ao atendimento das condicionantes, é também corroborada pela recente deflagração de concursos públicos para servidores e magistrados, com vagas para provimento imediato.

O mesmo pode-se dizer ao ponderar-se que o pagamento dos valores pretendidos ocorrerá pela via do precatório, o que não impactará na folha de pagamento e despesas de pessoal do Tribunal de Justiça, notadamente pelas parcelas vincendas, como visto, já terem sido implementadas em folha.

Por conseguinte, atendidas as condicionantes estabelecidas no título executivo judicial e por persistir o inadimplemento do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO com relação às parcelas vencidas, devidas entre a impetração do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526) e a implementação administrativa dos efeitos financeiros da PROMOÇÃO 2015, acertado se afigura o comando sentencial.

Nem se diga que o tema 1075 do e. STJ não seria apto a reformar o conteúdo do acórdão coletivo transitado em julgado, eis que, reitere-se,
não se esta a modificar o conteúdo do provimento judicial, mas, tão somente, a preservar os princípios da fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.

Posto isto,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000528-85.2023.8.08.0052

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Respeitosamente,
registro divergência por coerência ao posicionamento que venho adotando em demandas similares
.

Conforme relatado, o
cerne da controvérsia reside em averiguar se a apelada, servidora estatutária vinculada a este Poder Judiciário Estadual, faz jus à percepção das parcelas não pagas no período compreendido entre a impetração do mandado de segurança coletivo n.
0006008-38.2016.8.08.0000
(02/03/2016) até agosto de 2018, quando a administração pública implementou a promoção administrativamente.

Como se sabe, no
writ
, o e. Tribunal Pleno, sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, concedeu a segurança “
para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando
, contudo,
o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
”.

Desse modo, o referido Mandado de Segurança restabeleceu os efeitos dos Atos Normativos que autorizaram a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da impetração.
No entanto, condicionou o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira segura para fins de atendimento aos limites de gastos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Nesse contexto, rogando vênia ao entendimento distinto, entendo que a exequente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o Poder Judiciário possui capacidade financeira para adimplir o pagamento das verbas retroativas sem extrapolar o limite prudencial de despesas com pessoal, requisito previsto no título exequendo.

A rigor, a obrigação de pagar reconhecida no contexto de julgamento do Mandado de Segurança Coletivo somente poderá ser exigida do apelante caso seja comprovado que o Poder Judiciário Estadual dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar a despesa pretendida, com a apresentação de cálculos que atestem a inexistência de risco de extrapolação do limite prudencial de gastos com pessoal. Afinal, estabelece o artigo 798, inciso I, “c”, do Código de Processo Civil, que, ao propor a execução,
incumbe ao exequente a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo
, ônus em relação ao qual compreendo que não se desincumbiu a ora apelante.

Por fim, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
” (REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.).

Ocorre que a presente demanda trata de execução individual do Mandado de Segurança Coletivo, de modo que a execução deve ocorrer nos exatos limites da coisa julgada formada no título exequendo, no qual, como dito, restou condicionada a obrigação de pagamento à existência de disponibilidade financeira, a qual, nos termos da fundamentação, não foi comprovada nos autos.

Ressalto, por oportuno, que a conclusão do presente voto não é no sentido de que a servidora exequente não possui o direito ao recebimento da verba pretendida, mas apenas que a presente via executiva não se mostra adequada em razão da ausência de comprovação de disponibilidade financeira.

Por derradeiro, pontuo que as conclusões aqui firmadas também têm sido adotadas por outros Pares no julgamento de demandas idênticas a presente, senão vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença ajuizado por servidor público, homologando cálculos relativos a diferenças remuneratórias devidas em decorrência de promoção funcional e determinando o pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta que o pagamento das diferenças está condicionado à disponibilidade financeira e ao cumprimento dos limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conforme decisão do Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, e requer a suspensão do cumprimento de sentença até o atendimento dessas condições. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença coletiva pode prosseguir sem a demonstração de que a Administração Pública atende aos requisitos de disponibilidade financeira e margem segura em relação aos limites de despesa com pessoal, conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) verificar a aplicabilidade do Tema 1169 do STJ, sobre a necessidade de liquidação prévia do título coletivo para a execução de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 estabelece, como condição suspensiva para o pagamento das diferenças remuneratórias, a demonstração de que o Poder Judiciário estadual possui disponibilidade financeira e que o pagamento não ultrapassa o limite prudencial de despesas com pessoal previsto na LRF.
Conforme os artigos 514 e 798, inciso I, alínea “c”, do CPC, o cumprimento de sentença condicionado exige que o exequente comprove a realização da condição prevista no título executivo, cabendo à parte demonstrar, no momento da execução, a existência de disponibilidade financeira e margem segura.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é pacífica no sentido de que, sem a demonstração das condições fiscais impostas, o cumprimento de sentença não pode prosseguir, conforme estabelecido em precedentes que envolvem o mesmo mandado de segurança coletivo. O Tema 1169 do STJ, que exige a liquidação prévia em casos de sentença coletiva genérica, não se aplica ao presente caso, pois o título judicial já é certo e líquido, exigindo apenas a comprovação de condição suspensiva específica quanto à disponibilidade financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A execução de sentença coletiva que impõe obrigação de pagar a servidores públicos, com condição suspensiva de disponibilidade financeira e observância ao limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, depende da comprovação do cumprimento dessa condição, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência de interesse de agir
. (TJES - AC 5028173-72.2023.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, Data: 10/12/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO A DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MARGEM SEGURA ESTIPULADA. AGRAVO PROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, em que Angelo Manoel Peluchi Coutinho busca o pagamento retroativo de valores devidos desde 2016. O agravante sustenta que o cumprimento individual da sentença viola a coisa julgada, pois o acórdão executivo condicionou o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e margem segura, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação do recurso de Agravo de Instrumento frente à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) definir se há ausência de dialeticidade recursal; e (iii) analisar se é possível a exigibilidade do crédito retroativo sem a comprovação da condição estipulada no título executivo judicial, referente à existência de margem segura de despesa pública. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Agravo de Instrumento é o recurso adequado contra decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no RESP 1.954.791/SP). A alegação de ausência de dialeticidade recursal não procede, pois o agravante impugnou de forma suficiente os fundamentos da decisão recorrida, cumprindo o requisito recursal de argumentação específica. No mérito, o título executivo judicial condiciona expressamente o pagamento retroativo dos valores ao cumprimento da disponibilidade financeira e ao respeito ao limite de 95% da despesa com pessoal, nos termos do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Não houve comprovação de que a condição imposta pelo acórdão foi cumprida, razão pela qual a execução não pode prosseguir. A tese do exequente de que a implementação dos efeitos financeiros a partir de 2018 indica a existência de disponibilidade orçamentária não se sustenta, pois a decisão administrativa de 2018 tratava apenas de questões prospectivas, sem comprovar margem segura para pagamento retroativo
.

Em conformidade com o título executivo e a jurisprudência consolidada do TJES, a ausência de comprovação de disponibilidade financeira impede a exigibilidade do crédito retroativo, levando à extinção da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Execução extinta com fulcro no art. 924, I, c/c 798, I, "c", do CPC. Tese de julgamento: O cumprimento de sentença coletiva que condiciona o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e margem segura, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, depende de comprovação dessa condição para a exigibilidade do crédito. A ausência de prova da margem segura estipulada no título executivo judicial impede a continuidade da execução. (TJES - AG 5002405-85.2024.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Marianne Júdice de Mattos, Data: 08/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA
. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura, naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”.
3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado. 4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu o exequente apelante, tornando inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrática com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015
. 5) Recurso desprovido. (TJES, AC 5029056-19.2023.8.08.0024, Relatora designada: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 05/06/2024).

Por todo o exposto, respeitosamente, inauguro divergência para conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença e julgar que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Via de consequência, condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, isentando-a do pagamento de custas, nos termos do artigo 6º c/c 20, XII, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

Vitória, 20 de maio de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/05/2025 às 12:43:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56982220052025
.